Tribunal: CARF
Processo: 16004.001764/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001764/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CURTIDORA CATANDUVA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE FATO.
LANÇAMENTO.
Restando demonstrada a inexistência de fato de empresa optante do Simples,
interposta pessoa, deve o lançamento ser efetuado relativamente ao real sujeito
passivo das obrigações tributárias.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que julgou procedente auto-de-infração -
AI DEBCAD 37.201.569-7 (fls. 2 e ss), relativo a contribuições destinadas a outras entidades e
fundos - Terceiros. Registre-se que estes autos encontram-se apensados ao processo
16004.001762/2008-99 (DEBCAD 37.201.567-0), no qual foram exigidas as contribuições
devidas parte patronal e anexadas as provas citadas no presente.
Consoante Termo de Constatação Fiscal, foi verificada a existência de pessoas
físicas interpostas, bem como pessoas jurídicas, funcionando no mesmo endereço da autuada, as
saber: Classicouros Serviços S/C Ltda — CNPJ 02.753.008/0001-54 (optante do SIMPLES,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001764/2008-88
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001764/2008-88

doravante Classicouros), Antonio Carlos Gissi - CPF 500.561.318-87 e Paulo Sérgio Afonso -
CPF 109.260.278-08 (sócios da Classicouros), Maria Clarete Preti Gissi - CPF 888.565.698-68
(esposa de Antonio Carlos Gissi) e Francisco Braz Sangalli - CPF 036.107.048-96 (encarregado
de Recursos Humanos).
Também foi constatado que, a partir de out/98, os empregados da autuada foram
paulatinamente transferidos para a Classicouros, laborando indistintamente com os empregados
que continuaram na autuada nos mesmos endereços e sob a mesma gerência de fato. A
Classicouros optou pelo SIMPLES, em evidente simulação para elidir a contribuição
previdenciárias patronal, devendo prevalecer a real situação de fato, com base no princípio da
verdade material. Na sequência, discorreu o Fisco sobre os fatos observados que embasam a
simulação apurada, sendo afirmado que a autuada e a Classicouros utilizaram-se de empresas
"noteiras" para acobertar suas transações mercantis, valendo-se também da interposição de
pessoas físicas para tal mister.
Com esteio nos arts. 121 e 124 do CTN, concluiu a autoridade lançadora pela
sujeição passiva dos Srs. José Carlos Paludeto Junqueira. Marlene Aparecida Paludeto Junqueira
e Antonio Carlos Gissi, por terem interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias objeto da autuação, sendo os principais beneficiários das
fraudes perpetradas, originando a lavratura de "Termos de Sujeição Passiva Solidária".
Integraram o lançamento os seguintes levantamentos:
1. FP - Folha Pglo Classicouros - Não declarado cm GFIP - apurado com base na folha
de pagamento, recibos e processos trabalhistas da Classicouros;
2. FP1 - Cont Ind Cons empregados - Não declarado em GFIP (gerentes Antonio Carlos
Gissi c Paulo Sérgio Afonso) - apurado conforme valores declarados na GFIP da
Classicouros;
3. ESR - empregado sem registro ND GFIP - Não declarado em GFIP (Maria Inês
Coletti Pereira - contadora) - apurado conforme última remuneração no registro
formalizado;
Apesar de impugnada (fls. 419/431) pela epigrafada e pelos solidários, a exigência
foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 465/479), no qual foi exarado acórdão que teve
a seguinte ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
O recurso voluntário foi interposto em 21/12/2009 (fls. 491/506), conjuntamente
pela autuada e pelos solidários, sendo nele alegado, em síntese, que:
- houve recolhimento das contribuições pela Classicouros, não havendo prejuízo
ao erário;
- a simulação prevista no art. 116 do CTN é aquela em que existe intenção de
fraudar, o que não ocorreu no caso, já que a Classicouros foi criada com todas as formalidades
legais e efetivamente prestou os serviços, e que os funcionários não tiveram prejuízo;
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001764/2008-88

- não existe ato em excesso ou desvio de finalidade, que possa ensejar a
responsabilidade solidária da forma em que pretendida;
- ao final, pede a exclusão dos responsáveis solidários e a improcedência da
autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, a peça recursal cinge-se a defender que não houve prejuízo
para o Erário ou para os funcionários, e que a Classicouros foi criada atendendo aos ditames
legais, e vem recolhendo os tributos em dia, inexistindo a simulação apontada pelo Fisco.
Constata-se, desse modo, que não foi apresentado nenhum argumento mais
articulado a se contrapor ao extenso levantamento realizado pela autoridade fiscal, que carreou
mais de 4.000 folhas de documentos aos autos ao processo 16004.001762/2008-99 (DEBCAD
37.201.567-0), no qual foram exigidas as contribuições devidas parte patronal – apreciado nesta
mesma sessão de julgamento - e elaborou minucioso relato, demonstrando os fatos que, se
entende, carecem de contestação robusta por serem de árdua refutação.
Ainda assim, para adequadamente contextualizar a lide, e utilizando livremente do
permissivo normativo contido no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF, passo a transcrever os
seguintes trechos da decisão contestada, de modo a incorporá-los nesta fundamentação de voto:
Transposta a questão atinente à fundamentação legal, passa-se à análise não menos
importante dos fundamentos de fato que embasam os procedimentos adotados pela
fiscalização, a qual apresentou vasto rol de elementos que corroboram o crédito lançado
em nome da autuada, embora formalmente verifique-se a existência da empresa
Classicouros.
Cite-se dentre eles: (a) os sócios da Classicouros eram empregados da autuada nas
funções de diretor de vendas e gerente financeiro; (b) efetivamente existe apenas uma
empresa, funcionamento no mesmo endereço e ocupando as mesmas instalações,
máquinas e equipamentos; (c) o desligamento dos empregados da autuada é seguido da
migração dos mesmos para a Classicouros (apresenta quadro discriminando estes
trabalhadores); (d) conforme depoimento de Francisco Brás Sangalli, a Classicouros
ocupa um prédio cedido gratuitamente pela autuada; (e) a receita operacional da autuada
cresceu no período cm que houve redução das despesas com pessoal, devido à
transferência dos empregados para a Classicouros; (f) a Classicouros tinha empregados
trabalhando na filial da autuada na cidade de Novaes/SP, onde nào possui
estabelecimento; (g) todos os gastos de manutenção do parque industrial são suportados
pela autuada, a Classicouros, que não possui máquinas ou equipamentos, nunca pagou
pelo uso dos mesmos nem do prédio, nem houve o rateio de gastos como água, luz c
telefone; (h) não se distingue os empregados de uma ou de outra empresa; (i) foram
elaborados documentos da autuada como PPRA e PCMSO abrangendo também os
trabalhadores da Classicouros; (j) os serviços do departamento pessoal das duas
empresas é realizado pela mesma pessoa (Sr. Francisco Brás Sangalli) da mesma forma
como a contabilidade (Sra. Maria Ines Coletti Pereira); (k) a autuada, comparada à
Classicouros, tem receita muito superior em relação à quantidade de empregados no
setor produtivo e a receita operacional líquida da Classicouros não cobre suas despesas
com pessoal; (1) processos trabalhistas confirmam a existência da unicidade
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001764/2008-88

empresarial; (m) o departamento financeiro da autuada é exercido pelo Sr. Paulo Sérgio
Afonso (sócio da Classicouros) c continua no mesmo local; (n) tendo a autuada aderido
ao SIMPLES NACIONAL, os empregados antes transferidos para a Classicouros foram
retomando à sua antiga empregadora; (o) a Sra. Marlene Aparecida Paludetto Junqueira
(sócia da autuada) efetuou pagamentos de tributos para a Classicouros; (p) inúmeras
transferências e emissões de cheques nominais foram realizadas entre contas correntes
dos sócios de uma empresa para os sócios da outra.
A autuada afirma que não houve simulação, mas sim a efetiva prestação de serviços. No
entanto, não oferece contra-argumentaçâo capaz de elidir o amplo conjunto probatório
coligido pela fiscalização.
Nesse aspecto, a impugnação limitou-se a argumentar que a utilização do mesmo
estabelecimento pela Classicouros é mais adequada do que iniciar a atividade "do zero".
Convém registrar que, o fato da Classicouros ocupar o mesmo espaço da autuada, se
tomado de forma isolada, não é suficiente para embasar a desconsideração de sua
personalidade jurídica.
No entanto, somado à todo o contexto probatório, demonstra a correção do trabalho
fiscal, pecando a autuada pela insuficiência na argumentação e produção de provas que
pudessem levar à desconstituição do lançamento, pois, não apresentou qualquer
justificativa para fatos como: a receita operacional líquida da Classicouros não cobre os
gastos com pessoal; a autuada cede gratuitamente o imóvel que serve como
estabelecimento da Classicouros; seu departamento financeiro continua a cargo do cx-
empregado Sr, Paulo Sergio Afonso, que passou a compor o quadro societário da
Classicouros, e por aí vai...
Em conclusão, a prerrogativa da fiscalização - albergada no sistema jurídico vigente - de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos formalmente constituídos cm desacordo com a
realidade, somada ao farto conjunto fático e probatório amealhado pela autoridade
lançadora como demonstração robusta da ocorrência da situação descrita no Termo de
Constatação Fiscal, o qual não foi elidido pela impugnante, legitimam os procedimentos
fiscais e o conseqüente lançamento do crédito tributário na forma como verificado.
Formalidades como a regular constituição da Classicouros não representam argumentos
válidos se confrontadas com todos elementos constatados durante a fiscalização,
devendo ser destacado que neste caso a verdade material, como restou amplamente
demonstrado, difere das formalidades dos atos c negócios praticados e sobre estas
prevalece.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao atribuir à autuada a
responsabilidade pelo crédito previdenciário aqui discutido, vez que os trabalhadores
formalmente contratados pela Classicouros, à luz do contexto fálico verificado,
preenchem todos os requisitos exigidos por lei para a caracterização dos vínculos de
natureza empregatícia com a autuada.
Não há reparos a fazer na guerreada, ante os fatos expostos e as conclusões nela
vertidas.
Há que se destacar que a incidência das normas tributárias prescinde da efetiva
existência ou inexistência de prejuízo seja ao erário, seja aos funcionários das empresas
envolvidas.
E o que se constatou na espécie foi efetiva simulação, dada a inexistência de fato
da empresa Classicouros, optante do Simples, na qual foi alocada a maior parte dos trabalhadores
da recorrente, com vistas à diminuição da carga tributária, em especial a referente à contribuição
previdenciária patronal. A série de ato supra descritos, que estão detalhados à saciedade no
Termo de Constatação, indica ser irrelevante a possibilidade de a conduta perpetrada pela
autuada ser de natureza outra que não a dolosa.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001764/2008-88

Nesse passo a fiscalização, tendo em vista os princípios da primazia da realidade e
da verdade material, bem como as regras contidas nos arts. 116, 142 e 149, VII, do CTN, apurou
serem as pessoas físicas formalmente vinculadas à Classicouros segurados obrigatórios da
previdência social, sendo as contribuições exigidas de ofício e destinadas a terceiros,
decorrentes dessa constatação, que em nenhum momento foi eficazmente contestada pela
autuada.
No que tange à questão da sujeição passiva solidária, não assiste, tampouco, razão
aos recorrentes. Também com relação a esse ponto, cabe a devida alusão às bens postas aduções
da vergastada:
Na impugnação lambem se questiona a sujeição passiva solidária atribuída aos Srs. José
Carlos Paludeto Junqueira, Marlene Aparecida Paludeto Junqueira e Antonio Carlos
Gissi, por terem interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações tributárias objeto da autuação, sendo os principais beneficiários das fraudes
perpetradas.
Primeiramente, quanto à possibilidade da fiscalização atribuir a sujeição passiva a estas
pessoas, invoca-se toda a exposição referente à prerrogativa da autoridade fiscal em
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, com fulcro no artigo 33 da
Lei 8.212/91 e no princípio da primazia da substância sobre a forma. Assim, uma vez
verificado que as pessoas físicas mencionadas eram beneficiários da fraude praticada,
corretos os termos de sujeição passiva lavrados pela fiscalização.
Ao analisar as movimentações financeiras da conta da sócia da autuada -Sra. Marlene -
a fiscalização identificou dezenas de cheques emitidos para pagamento de despesas da
empresa autuada e também da Classicouros.
Foram constatadas transferências entre contas de um sócio para outro, inclusive da
conta da Sra. Marlene para os Srs. Antonio Carlos e Paulo Sérgio, para pagamento de
despesas pessoais destes (IPVA) c também para o pagamento de despesas pessoais de
empregados da Classicouros.
Verificou-se lambem a emissão de TED do Sr. Antonio Carlos Gissi para a Sra.
Marlene; cheques emitidos pelos sócios das duas empresas e a esposa de um deles para
pagamento de duplicadas da autuada; transferências de valores para as empresas
"noteiras" (relativas à aquisição de notas fiscais de empresas que vendiam tais
documentos - dai a denominação "noteiras" - para lastrear operações comerciais
realizadas efetivamente pela autuada).
Identificou-se, enfim, um vasto conjunto probatório revelador de que as pessoas
arroladas nos "Termos de Sujeição Passiva Solidária" excederam as atribuições
inerentes à gerência que exerciam e, ignorando o princípio contábil da entidade, pelo
qual o patrimônio da empresa não se confunde com o dos seus sócios ou proprietários,
praticaram atos que revelam a atuação comum - indistintamente da situação formal
dessas pessoas físicas perante as pessoas jurídicas (autuada e Classicouros) - na
condução dos negócios realizados, resultando-lhes ainda, cm beneficio econômico.
Portanto, nos termos do artigo 124,1 do CTN encontra-se presente no caso sob análise o
"interesse comum", entendendo-se o mesmo, com respaldo na jurisprudência
administrativa e judicial acerca do tema, como não simplesmente aquele correspondente
ao mero interesse econômico ou a ordinária participação das pessoas na condição de
preposto ou administrador, mas o interesse jurídico, caracterizado pela atuação
comum que resultava não só na obtenção de beneficio econômico, mas também da
atuação dessas pessoas na condução dos negócios realizados, com a confusão dos atos
negociais praticados pelas pessoas físicas e pela empresa.
Vale enfatizar que a imputação da responsabilidade solidária não foi, dessa
maneira, consequente à simples condição de sócio ou administrador da empresa, mas sim da
efetiva participação, das pessoas envolvidas, nas condutas simulatórias, com severa repercussão
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.001764/2008-88

no âmbito da ocorrência dos fatos geradores das contribuições lançadas. No caso concreto estão,
inclusive, sobejamente minuciadas a conduta e os atos realizados pelos solidários. Dessa feita,
deve ser mantido o vínculo de responsabilidade.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital